Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741197-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELERSON GONCALVES VIEIRA DESPACHO Processo incluído na 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 6/11/2024 a 13/11/2024. O agravado-exequente pede a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, para que o seu Advogado possa acompanhar o julgamento. A Portaria GPR no 841/2021 deste TJDFT, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão. § 6o Os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fins de sustentação oral presencial ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação.” (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) Isso posto, defiro o pedido. À Secretaria, para excluir o processo da 42a Sessão Virtual e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora